Tribunal: TJES
Processo: 5002060-38.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002060-38.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA DA SILVA FIALHO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SÁUDE COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANOS MORAIS, na qual a parte Autora alega, em síntese, que era cliente dos serviços prestados pela recorrida a mais de 20 anos quando foi surpreendido com o cancelamento do referido plano. A recorrida alega que o cancelamento se deu em razão do não pagamento de uma fatura. O recorrente aduz que realizou o pagamento da fatura e que a prestadora de serviços não reconhece o pagamento e reforça que continuou pagando as faturas subsequentes àquela sob suspeita de inadimplência. Durante o imbróglio, enquanto tentava pela reativação de seu plano, o recorrente precisou dos serviços de plano de saude contratados em razão de emergência decorrente de trauma, qual seja o diagnóstico de tromboembolia pulmonar, e não conseguiu atendimento em razão de uma carência no plano, razão pela qual propôs a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 6569235) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para confirmar a liminar de ID 20179533, sendo improcedentes os demais pedidos autorais.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6569238) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos da inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em que pese a inversão do ônus da prova da qual goza a recorrente em razão de sua hipossuficiência em face da recorrida, insta ressaltar que não significa que a recorrente está exonerada de demonstrar fatos constitutivos de seu direito conforme preceitua o Art. 373, I do Código de Processo Civil.

No caso em questão a recorrente não apresenta nenhuma circunstância de fato ou de direito que possa constituir seu direito alegado, de modo que não restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da recorrida.

Portanto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a operadora de telefonia quando suspende os serviços em razão de inadimplência do cliente age em exercício regular do direito, o que afasta qualquer hipótese de conduta ilícita. A improcedência dos pedidos da recorrente é a medida acertada que fora adotada pelo juízo a quo.

Sem ilicitude comprovada, não há que se falar em indenização de quaisquer natureza, seja ela material ou extrapatrimonial.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)